Tribunal: TJSP
Processo: 0004260-28.2009.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração de Embargos de Declaração. Erro Material e Contradição. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que alegam erro material na menção ao parágrafo único do art. 1.225 do Código Civil, sendo correto o art. 1.255, e contradição na aplicação de fundamentos incompatíveis sobre a aquisição de imóvel e responsabilidade

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração de Embargos de Declaração. Erro Material e Contradição. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que alegam erro material na menção ao parágrafo único do art. 1.225 do Código Civil, sendo correto o art. 1.255, e contradição na aplicação de fundamentos incompatíveis sobre a aquisição de imóvel e responsabilidade indenizatória por construção em terreno alheio.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de erro material na citação do artigo do Código Civil e (ii) analisar a contradição na decisão sobre a propriedade do imóvel e a responsabilidade pela construção.
III. Razões de Decidir 3. O erro material na citação do artigo do Código Civil não prejudica a tese firmada, sendo mero erro numérico. 4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, pois a decisão não apresenta proposições inconciliáveis.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. Erro material não prejudica a tese firmada. 2. Não há contradição na decisão sobre a propriedade e responsabilidade indenizatória.
Legislação Citada: Código Civil, arts. 1.225, 1.255, 406; CPC/2017, arts. 85, § 11, 87, § 2o, 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015; STJ, AgRg no REsp 1351852/AL, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014; STJ, REsp 1125391/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010.